Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO INEXISTENTE.ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador com efeitos infringentes.
2. O fato de tratar-se de mandado de segurança não impede a aplicação da norma contida no art. 493 do CPC. 2.1. A Lei 12.016/2009 exige prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, porém não proíbe a juntada excepcional de documento novo, sobretudo quando o fato novo revelado depois do ajuizamento da demanda é de extrema relevância e robustece a alegação de ilegalidade sustentada pelo impetrante.
3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.